Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007060-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO - CPF: 064.257.047-72 (AGRAVANTE), Wilson (AGRAVADO), WILSON (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. CONFISSÃO PELO AUTOR DE ABANDONO DA ÁREA DURANTE A INSPEÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora/agravante durante a inspeção judicial confessou ao magistrado de primeira instância que abancou a área.

2.
Se a parte confessa que abanou a área é evidente que não há como exercer a posse, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

3. Decisão mantida.

4. Liminar revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
José Guy Villela de Azevedo
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de reintegração de posse nº 1012749-57.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de
Wilson
,
que
indeferiu o pedido de reintegração de posse

A parte agravante esclarece que “
é proprietário da área de 25 ha (vinte e cinco hectares) registrada no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, sob a matrícula nº 72.945, resultante do desmembramento realizado em 27 de novembro de 2007.” (Id. 124648193, pág. 2)

Sustenta que, “Em dezembro de 2019, o agravante fora surpreendido com 03 (três) pessoas desconhecidas plantando em sua propriedade rural, ora esbulhada. Ao indagá-los sobre a mando de quem eles estavam lá, a resposta foi que o Sr. Wilson era o "verdadeiro" dono da terra e só estavam obedecendo ordens dele. Para tanto, fora lavrado um novo boletim de ocorrência, também em anexo.” (Id. 124648193, pág. 2)

Aduz que o argumento utilizado pelo magistrado de primeira instância de que houve abandono da área não se sustenta, uma vez que “Em setembro de 2018 veio o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática e no ano antecedente (2017), o câncer de pele. Como resultado, sua capacidade respiratória e a sensibilidade dermatológica estavam seriamente comprometidas, tendo como consequência a diminuição de idas à chácara esbulhada. Com o esbulho praticado em
dezembro de 2019
, o agravante, já debilitado por causa das enfermidades, não conseguiu resolver a questão de imediato por causa das suas limitações de saúde. E o quadro mundial piorou em 2020 com a pandemia da Covid-19. ” (Id. 124648193, pág. 3).

Argumenta que não houve abandono da área esbulhada, mas sim que em razão da doença e da pandemia de COVID-19 restou limitada a ação do agravante de resolver o esbulho dentro do prazo de ano e dia.

Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela para reintegrá-lo na posse da área invadida.

Requer seja concedida a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a reintegração de posse em favor do agravante sobre a área descrita na inicial da ação. No mérito pugnam pela reforma da decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 125108678).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 134689171).

Em razão da realização da inspeção judicial no imóvel as partes foram intimadas para se manifestar acerca da confissão de abandono da área (Id. 141148670).

A parte agravante se manifestou nos autos sustentando não ter abandonado a área (Id. 144066669).

A parte agravada ofertou manifestação sustentando que não há posse da parte recorrente para ser vindicada (Id. 14350172).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

A questão trazida é de posse velha razão pela qual não será aplicado o art. 558 do Código de Processo Civil, mas sim o procedimento comum.

A preliminar contrarrecursal de ofensa a dialeticidade deve ser rejeitada, eis que a parte recorrente impugnou a fundamentação da decisão agravada, colacionando argumentos que a seu ver implicam na reforma do “decisium”.

Do mesmo modo deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita, pois diverso do que afirma a parte recorrida a legislação não estabeleceu que para ter direito à justiça gratuita a parte deve receber até o limite de 40% do teto da previdência social, a bem da verdade a parte recorrida sequer indicou qual a norma que estabeleceu o requisito defendido.

Passo a análise do mérito do recurso.

Pois bem.

Após análise dos autos tenho que, no mérito, o recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque
, em consulta aos autos de origem deste recurso verifico que, no dia 22 de junho de 2022, foi realizada inspeção judicial no imóvel objeto da lide, estando o auto de inspeção judicial acostada no Id. 91380236 dos autos de origem.

Da análise dos autos de inspeção extrai-se que o autor da ação, ora agravante, abandonou a área. Confira-se:

“[....] Durante o registro fotográfico da área em litígio, foram feitas entrevistas com os litigantes sobre os fatos descritos nos autos, oportunidade na qual
o autor consignou que abandonou o imóvel no final de dezembro de 2014, aborrecido com a invasão do local por desconhecidos
, os quais furtaram até suas espingardas. Outrossim, aduziu que foi para o Estado de Minas Gerais para morar e depois casar com uma prima, amor de infância, consoante vídeos anexos. Nesse contexto,
o autor admitiu que não voltou ao imóvel por mais de 07 (sete) anos, eis que segundo ele retornou em 2018 para Cuiabá, mas não reapossou do imóvel
[...]” (Id. 91380236, págs. 23-24, dos autos de origem, destaquei)

Com o objetivo de evitar ofensa ao princípio da não surpresa às partes foram intimadas para se manifestar e a parte agravante limitou-se a dizer que não abandonou o imóvel, sem explicar o porquê durante a inspeção judicial afirmou perante o magistrado de primeira instância que abandonou o imóvel.

Tal afirmação é contrária à tese sustentada neste recurso de agravado de instrumento, qual seja: de que não houve abandono da área.

E, se a parte confessa que abanou a área é evidente que não há como exercer a posse, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Por fim, advirto a parte agravante quanto ao comportamento contraditório consistente em alterar a verdade dos fatos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, revogo a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022